Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-44.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007102-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRISTIAN COLONHESE - CPF: 132.966.788-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), ANALU SANTOS - CPF: 271.636.498-27 (ADVOGADO), LUCIANO CAIRES DOS REIS - CPF: 927.517.925-53 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ALVORADA LTDA - ME - CNPJ: 51.545.648/0001-84 (EMBARGADO), HELVIO MARTINS - CPF: 358.171.438-87 (EMBARGADO), MARIO ORTOLANI CICCHITTI - CPF: 575.691.008-59 (EMBARGADO), NATALIA PITWAK - CPF: 344.075.218-64 (ADVOGADO), NATALIA FORTI DE OLIVEIRA - CPF: 349.811.198-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Embargante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Embargadas:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Embargante:
Sergio Roberto Rocha Renz

Embargadas:
Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sergio Roberto Rocha Renz contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1007102-44.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, a decisão que trata de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza interlocutória, da qual cabe recurso de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 136 e 1.015, inc. IV, ambos do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 102933461), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1007102-44.2021.8.11.0000 – Canarana

Embargante:
Sergio Roberto Rocha Renz

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu, é de clareza solar que o MM. Juiz, após receber o pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo recorrente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada
, confira, verbis:

“As razões do pedido que culminaram no julgado da desconsideração da personalidade jurídica da executada encontram-se preclusas, configurada, pois, a coisa julgada.

Em análise à decisão proferida em segunda instância, em que houve a análise de mérito, têm-se preclusas as razão que basearam o pedido do requerente e, por conseguinte, caracterizada a coisa julgada material.

[...]

Desse modo, por restar configurada a coisa julgada material, a matéria em comento não mais pode ser coloca em apreço, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, “in fine”, do Código de Processo Civil.
” (Proc. 2099-77.2017.8.11.0029 – Cód. 62012 –
www.tjmt.jus.br
).

Para que não paire qualquer sombra de dúvida quanto a ausência de natureza interlocutória do decisum, destaco o ensinamento do Prof. José Miguel Garcia Medina acerca do art. 136, do CPC
, vejamos, verbis:

“
Decisão sobre a desconsideração.
A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita o pedido de desconsideração (art. 136 do CPC/2015) é impugnável por agravo de instrumento (cf. art. 1.015, IV do CPC/2015).
Caso o pedido (feito na petição iniical, por exemplo) seja resolvido na sentença, caberá apenas apelação – ainda que a sentença tenha dois ou mais capítulos distintos
. [...]” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

À vista disso, sendo a demanda extinta por sentença, sem análise do mérito, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC
. Outro não é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. RESCINDIBILIDADE.

1.
"Sentença de mérito" a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda
.

2. Está sujeito a ação rescisória, portanto, o acórdão que indefere pedido de redirecionamento da execução fiscal contra sócio por entender inexistente a sua responsabilidade tributária. 3. Recurso especial provido.”. (STJ, REsp n. 784.799/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.12.2009 – negritei)

Com efeito, consoante bem anotado pelo i. Ministro, “
A decisão que julga procedente ou improcedente o pedido de desconsideração, por fazer juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda, é considerada de decisão de mérito
[...]” (op. cit. – negritei).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que extinguiu o feito foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita
.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.” (Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.”
(id. 99561465 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, no caso específico dos autos, o MM. Juiz, após receber o pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo recorrente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada, sendo de clareza solar que se está diante de sentença e não de decisão interlocutória.

Não obstante, ainda que a desconsideração da personalidade jurídica encontre previsão nos arts. 136 e 1.015, inc. IV, ambos do CPC,
“Caso o pedido (feito na petição iniical, por exemplo) seja resolvido na sentença, caberá apenas apelação – ainda que a sentença tenha dois ou mais capítulos distintos. [...]”
(Medina, José Miguel Garcia, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Por outro lado, reafirmo ser cediço que, conforme o entendimento jurisprudencial do c. STJ, considerando que o pronunciamento judicial que extinguiu o feito foi proclamado por sentença de mérito, o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, feito na manifestação apresentada pela embargada, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021